Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa GM Restaurante Ltda – EPP, alegando dissolução irregular da pessoa jurídica.
2. O agravante sustenta que o distrato social foi apresentado sem a devida liquidação da sociedade, o que caracterizaria dissolução irregular e permitiria a responsabilização do sócio com base no art. 135, III, do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de liquidação da sociedade após distrato social, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do sócio-administrador depende da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.
5. A simples baixa da empresa na Receita Federal e o registro de distrato social não configuram, de forma automática, a dissolução irregular da sociedade.
6. O redirecionamento da execução fiscal exige a apuração específica da responsabilidade do sócio, por meio de processo que garanta o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de liquidação formal da sociedade, ainda que seguida de distrato social e baixa na Receita Federal, não configura automaticamente dissolução irregular. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige demonstração de conduta ilícita ou instauração de procedimento próprio para apuração de responsabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 128, 134, 135; CC/2002, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1676621, 1614333, 1835896; STJ, Súmula no 435.